Tribunal: TJSP
Processo: 1002941-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HIPOTIREOIDISMO PRIMÁRIO, DIABETES MELLITUS TIPO 2. HIPERCOLESTEROLEMIA E ARTROSE. TARGIFOR C, ROSUCOR, SYNTHROID. XIGDUO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Requisitos

Ementa:
HIPOTIREOIDISMO PRIMÁRIO, DIABETES MELLITUS TIPO 2. HIPERCOLESTEROLEMIA E ARTROSE. TARGIFOR C, ROSUCOR, SYNTHROID. XIGDUO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Requisitos estabelecidos pelo e. STJ devem ser observados. Ausência de relatório médico fundamentado e circunstanciado.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002941-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDIA PICCAZIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002941-77.2019.8.26.0053
2
Voto
13979
Apelação
1002941-77.2019.8.26.0053 DC (digital)
Origem
1a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
Claudia Piccazio
Apelado
Estado de São Paulo
Interessado
Secretário da Saúde do Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Liliane Keyko Hioki
Decisão/Sentença
24/6/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
HIPOTIREOIDISMO PRIMÁRIO, DIABETES MELLITUS TIPO
2. HIPERCOLESTEROLEMIA E ARTROSE. TARGIFOR C,
ROSUCOR, SYNTHROID. XIGDUO. APELAÇÃO. MANDADO
DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS A saúde é um direito de todos e um dever do
Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que
compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele
necessita. Requisitos estabelecidos pelo e. STJ devem ser
observados. Ausência de relatório médico fundamentado e
circunstanciado.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por CLAUDIA PICCAZIO contra a r. sentença de
fls. 115/7, que, em mandado de segurança impetrado em face do SECRETÁRIO
DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, denegou a ordem, que buscava o
fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial.
A apelante busca a procedência do pedido, fls. 118/33.
Sem contrarrazões, fls. 159.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento, fls. 175/8.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002941-77.2019.8.26.0053
3
A impetrante sofre de hipotireoidismo primário, diabetes mellitus tipo 2,
hipercolesterolemia, artrose e insuficiência de vitamina D3. Para a
manutenção de sua saúde, prescreveu-se o uso dos medicamentos Targifor
C® (aspartato de arginina) 500 + 500 mg, Rosucor® (rosuvastatina cálcica)
10 mg, Synthroid® (levotiroxina sódica) 88 mcg, Xigduo® (cloridrato de
metformina, dapaglifozina) 5 mcg / 1000 mg, fórmula para artrose e fórmula
para reposição de vitamina D3, fls. 24 e 69.
A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, conforme dispõe o art. 196
da Constituição. Não se pode invocar o caráter programático das regras
constitucionais para deixar de cumprir a obrigação de fornecer medicamentos e o
adequado tratamento, quando indispensáveis1.
A imposição judicial de fornecimento de medicamentos ou de tratamentos
médicos não implica ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo.
Configura típico exercício da Jurisdição, conforme posição pacífica deste e. TJSP2.
Para garantia do acesso universal e igualitário, depende-se do emprego dos
recursos públicos com o máximo de eficiência, e as decisões, que tratam de
situações particulares, devem nortear-se pela excepcionalidade.
No RESp 1.657.156/RJ, Tema 106, que versa sobre a “obrigatoriedade do poder
público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS”, o e. STJ fixou a seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
1 RE AgR/RS 271.286, Min. Celso de Mello, j. 12/09/2000.
2 Súmula 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002941-77.2019.8.26.0053
4
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento,
observados os usos autorizados pela agência.”
Os requisitos estabelecidos pelo e. STJ devem ser observados.
Os medicamentos possuem registro na ANVISA e a incapacidade financeira ficou
comprovada, fls. 21/3.
Não há prova da imprescindibilidade dos medicamentos. Alguns dos
medicamentos não são padronizados pelo SUS e não há relatório médico
fundamentado e circunstanciado.
Segundo o receituário de fls. 24 e o relatório de fls. 69, subscritos por médica
particular, a impetrante tem hipotireoidismo primário, diabetes mellitus tipo 2,
hipercolesterolemia, artrose e insuficiência de vitamina D3. Os documentos
juntados demonstram apenas a prescrição dos medicamentos e extensa
receita médica: medicamentos Targifor C® (aspartato de arginina) 500 + 500
mg, Rosucor® (rosuvastatina cálcica) 10 mg, Synthroid® (levotiroxina sódica)
88 mcg, Xigduo® (cloridrato de metformina, dapaglifozina) 5 mcg / 1000
mg, fórmula para artrose e fórmula para reposição de vitamina D3.
De acordo com o relatório técnico da CODES Coordenação das Demandas
Estratégicas do SUS, da Secretaria de Estado da Saúde, há diversas
alternativas terapêuticas na rede pública. Não há notícias de tratamento
prévio com nenhuma das opções, fls. 57/60.
Para que se possa impor ao Estado o fornecimento, necessário que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002941-77.2019.8.26.0053
5
informação médica clara e objetiva, ainda que sucinta, que permita
estabelecer que imprestáveis ou inadequados os medicamentos disponíveis
na rede pública.
Ainda que se reconheça que outros medicamentos são mais eficazes do que os
distribuídos pela rede pública, isto só não basta para excepcionar o sistema
universal de saúde pública.
Como bem ponderou o representante da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 177:
“(...) No presente caso, um dos critérios não foram atendidos.
Com efeito, inexiste relatório médico circunstanciado que indique
por que razão apenas os fármacos mais custosos são eficazes para o
tratamento das moléstias.
Nenhuma linha foi dedicada a questionar a efetividade dos
medicamentos disponibilizados gratuitamente. Nada foi dito sobre o
tratamento adotado anteriormente pela paciente.”
A impetrante não demonstrou que o medicamento não padronizado é
indispensável à sua saúde ou que não é adequado o fornecido pelo SUS.
A denegação da segurança deve ser mantida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Lei 12.016/09. Custas
ex lege.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL